Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731119-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MOISÉS MAXIMO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JANNE REGINA DIAS RODRIGUES DECISÃO 1. O executado agrava (id 39386999) da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 39386995, p. 239-241) que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para excluir os juros remuneratórios – não previstos no título exequendo –, ressaltando a incidência do índice de 42,72% (jan/89) e dos expurgos inflacionários posteriores (Planos Color I e II) nos cálculos executivos. Arbitrou em 10% do excesso verificado a verba honorária em favor do agravante e, por fim, ordenou a remessa dos autos à Contadoria, após a preclusão do decisum. Afirma que o feito principal trata de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 1998.01.1.016798-9), na qual foi condenado a pagar perdas decorrentes dos expurgos inflacionários. Reitera, em suma, a necessidade de suspensão do processo principal (RE 626.307) e da prévia liquidação do julgado (CPC 509), além de alegar excesso resultante da diferença da correção já aplicada (42,72% - 22,36%) e daquela devida em fev/89 (10,14%). Argumenta que os juros moratórios fluem a partir da citação no cumprimento individual, e não a contar da citação na ACP. Assinala que é indevida a majoração dos juros para 1% com a vigência do CCB/02, pois deve ser observado o antigo CCB 1.262, que estabelecia juros anuais de 6%. Defende a correção monetária do débito segundo os índices da caderneta de poupança, excluídos os expurgos posteriores ao Plano Verão. Requer a suspensão do processo principal, até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Após a interposição do agravo, o Juízo a quo suspendeu o feito, nos seguintes termos (id 137200572, autos principais): (...). Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. (...). Desnecessário, pois, o efeito suspensivo ora pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 03/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator